Tribunal: TJSP
Processo: 2294122-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado – Ausência, contudo, de previsão legal, perante a nova ordem processual, de recurso de agravo de instrumento, consoante o rol taxativo constante do art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.

Não conheço do agravo.